Tribunal: TJES
Processo: 0003373-95.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003373-95.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO GONCALVES LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003373-95.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO GONCALVES LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DOUGLAS BONAPARTE - ES30288

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, CP). CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE NÃO RECONHECIDA. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL (ART. 387, IV, CPP). AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS EM 2º GRAU. ARBITRAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por BRUNO GONCALVES LOPES contra Sentença que o condenou pela prática do crime de receptação (Art. 180,
caput
, do Código Penal) à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de fixar indenização por danos morais à vítima no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). O Apelante pleiteia a reforma da sentença para: (i) reconhecer a atenuante da confissão espontânea; (ii) afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais; e (iii) arbitrar honorários advocatícios em favor do defensor dativo pela atuação em 2º Grau.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a admissão da posse dos bens receptados, mas com a alegação de desconhecimento de sua origem ilícita (
confissão qualificada
), enseja o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do CP, e sua consequente compensação com a agravante da reincidência; (ii) saber se é possível a condenação à reparação mínima por danos morais (Art. 387, IV, CPP) na Sentença Penal, quando ausente pedido expresso do Ministério Público ou do ofendido na inicial acusatória; e (iii) saber se são devidos honorários advocatícios ao defensor dativo pela interposição do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3. Não é aplicável a atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, "d", do CP) quando o réu, embora admita a posse dos bens, busca afastar o elemento subjetivo do tipo (dolo), alegando desconhecimento da origem criminosa (
confissão qualificada
), porquanto tal admissão não constitui confissão integral da prática delitiva e não serviu como fundamento primário para a formação da convicção do Juízo.

4. A fixação de valor mínimo para a reparação de danos (morais ou materiais) em Sentença Penal Condenatória, conforme o disposto no Art. 387, IV, do Código de Processo Penal, exige que o Ministério Público ou o ofendido tenha formulado pedido expresso na denúncia ou em momento posterior, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo pela atuação em grau recursal, tratando-se de remuneração devida pelo Estado pela assistência jurídica prestada ao hipossuficiente, sendo o valor arbitrado em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO para: (i) afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, por ausência de pedido expresso na peça acusatória; e (ii) arbitrar honorários advocatícios ao Dr. Douglas Bonaparte, OAB/ES 30.288, pela atuação em 2º Grau de Jurisdição, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). Mantida a condenação por receptação e a pena fixada em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como o regime inicial semiaberto, na integralidade dos demais capítulos da Sentença.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003373-95.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO GONCALVES LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DOUGLAS BONAPARTE - ES30288

VOTO

resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“(...) Consta do inquérito policial que instrui a presente peça acusatória que, no dia 17 de outubro de 2023, por volta das 8h, na Rua Izidorio Linhares, Bela Vista, nesta cidade e comarca de Colatina-ES, o ora denunciado acima qualificado adquiriu coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) Notebook, marca LENOVO, preto, avaliado em e (sic) 01 (um) Videogame XBOX 360, cor preta, 01 (um) Controle de XBOX 360, cor preta, 01 (uma) fonte de energia de XBOX 360 e 01 (uma) fonte de energia de XBOX 360 e 01 (um) Cabo USB e, 01 (um) Cabo HDMI, pertencente à vítima MATHEUS DIAS COSTA, conforme Boletim Unificado nº 52555697, de fls. 27/30.

Emerge dos autos que a vítima estava no seu local de trabalho, na empresa “Officer Escritório”, quando o denunciado BRUNO adentrou no local com um Notebook, marca Lenovo, solicitando um serviço de formatação e deixando o aparelho no estabelecimento para a realização do serviço contratado. Ocorre que, a vítima trabalha como assistente técnico no referido estabelecimento e de imediato notou a semelhança do aparelho que BRUNO deixou na loja com o seu notebook, o qual havia sido furtado poucos dias antes dos fatos, conforme BU de nº 52555697.

Segundo consta, o computador é um modelo novo no mercado, com valor estimado de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), não sendo comum encontrá-lo, ocasião que fez MATHEUS desconfiar da procedência do aparelho e acionar a Polícia Militar.

Além disso, MATHEUS informou que outros objetos foram subtraídos de sua residência no dia do furto, dentre eles, 01 (um) Videogame XBOX 360, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Dessa maneira, quando os Policiais Militares localizaram BRUNO, o denunciado foi abordado e conduzido ao DPJ local. BRUNO confessou ter adquirido o Notebook da marca Lenovo e um Videogame, modelo XBOX 360 de terceiro desconhecido, pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), estando o XBOX 360 no veículo da testemunha JUCELINO JOSE SANTOS WOTKOSKY, após ter utilizado o automóvel de JUCELINO, esquecendo o aparelho juntamente com os acessórios no interior.

(...)”.

Como relatado, Trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRUNO GONCALVES LOPES,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 112 (cento e doze) dias-multas, em regime inicial semiaberto.

A defesa, no id. 16869067, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a compensação da atenuante com a agravante da reincidência, o afastamento da condenação em danos morais e o arbitramento dos honorários advocatícios, pela atuação como advogado dativo.

Pois bem.

A. Do Reconhecimento da Atenuante da Confissão Espontânea

A defesa busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

A pretensão não merece acolhimento.

Embora o apelante tenha admitido a posse dos bens, esta admissão não se configurou como uma confissão integral do fato típico (receptação dolosa), pois ele buscou ativamente afastar o dolo, ao sustentar que desconhecia a origem ilícita dos objetos.

O Superior Tribunal de Justiça é pacífico no entendimento de que a chamada "confissão qualificada", na qual o agente reconhece a posse do bem, mas alega desconhecimento da origem criminosa, ou qualquer excludente do tipo penal (como a ausência de dolo), não enseja a aplicação da atenuante. Nesse sentido, o próprio
Parquet
citou precedente:

"A jurisprudência deste Tribunal Superior orienta-se no sentido de que "é inaplicável a atenuante da confissão espontânea no delito de receptação se o Réu apenas admite o recebimento do bem, porém afirma que desconhecia a sua origem ilícita".

Ademais, no caso em tela, o Juízo
a quo
utilizou a declaração do réu — a admissão de posse e as contradições entre as versões de "compra" e "penhor" — não como pilar da condenação, mas sim para reforçar a presença do dolo e a inverossimilhança de sua defesa.

A confissão da posse, isoladamente, tornou-se irrelevante para o esclarecimento dos fatos, haja vista que a apreensão já tornava tal circunstância incontroversa.

Portanto, a conduta do apelante foi orientada a excluir o elemento subjetivo do tipo penal, afastando a atenuante.

A dosimetria da pena, na segunda fase, deve ser mantida, aplicando-se apenas a agravante da reincidência. A pena definitiva de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 112 (cento e doze) dias-multa deve ser mantida integralmente, bem como o regime inicial semiaberto.

Mantenho, integralmente, a dosimetria da pena fixada na r. Sentença.

B. Do Afastamento da Condenação ao Pagamento de Indenização por Danos Morais

A defesa requer o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

O Juízo singular condenou o apelante, argumentando que a conduta do réu causou danos imensuráveis à esfera não patrimonial do ofendido, sendo o valor razoável, em face dos danos psíquicos sofridos.

A despeito da correta fundamentação do Juízo
a quo
sobre o mérito do dano, a condenação à reparação mínima por danos morais
,
em sentença penal condenatória, com fundamento no art. 387, IV, do CPP, exige o prévio pedido expresso do Ministério Público ou do ofendido na denúncia ou queixa.

Analisando a síntese da denúncia (ID 33051026) na Sentença, e o Parecer Ministerial, não há menção a um pedido formal de indenização mínima por danos morais.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que, para a fixação de valor mínimo a título de reparação de danos (morais ou materiais), é imprescindível que tenha havido um pedido, expresso, na inicial acusatória ou no curso da instrução, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Embora o dano moral possa ser considerado
in re ipsa
(presumido) em delitos patrimoniais violentos, ou em casos como este, onde o réu buscou formatar o
notebook
contendo dados pessoais da vítima, a ausência de pedido na exordial e a subsequente manifestação da defesa em sede de apelação indicam a inobservância do princípio do contraditório em relação ao
quantum
indenizatório.

Assim, impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, não por ausência do dano, mas por ausência de pedido expresso na peça acusatória.

Dou provimento ao recurso neste ponto, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

C. Do Arbitramento dos Honorários Advocatícios

O Advogado Dr. Douglas Bonaparte, OAB/ES 30.288, atuou como defensor dativo do apelante, tanto na primeira instância, quanto na apresentação das Razões de Apelação.

A Sentença já havia arbitrado honorários advocatícios no valor de R$ 1.450,00 (mil, quatrocentos e cinquenta reais) pela atuação em 1º Grau. A defesa pleiteia o arbitramento de honorários pela atuação em 2º Grau.

O pleito merece acolhimento.

O advogado dativo faz jus a honorários advocatícios em razão do seu trabalho, a serem pagos pelo Estado.

A nomeação para a apresentação de razões recursais configura atuação autônoma, merecendo remuneração específica.

Considerando-se a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional e o tempo despendido, e a jurisprudência que busca conciliar a justa remuneração com a razoabilidade do custo estatal, arbitro os honorários advocatícios devidos ao Dr. Douglas Bonaparte, OAB/ES 30.288, pela atuação neste grau de jurisdição (apresentação das razões de apelação), em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Dou provimento ao recurso neste ponto, para arbitrar os honorários advocatícios.

Conclusão

Diante do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, voto no sentido de CONHECER do Recurso de Apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para:

Afastar a condenação ao pagamento de indenização mínima, por danos morais, por ausência de pedido na inicial acusatória (Art. 387, IV, do CPP).

Arbitrar os honorários advocatícios em favor do defensor dativo, Dr. Douglas Bonaparte, OAB/ES 30.288, pela atuação em 2º Grau de Jurisdição, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Mantenho a sentença proferida pelo Juízo
a quo,
na sua integralidade nos demais capítulos, notadamente:

A condenação do Apelante BRUNO GONCALVES LOPES como incurso no Art. 180,
caput
, do Código Penal.

A pena definitiva de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 112 (cento e doze) dias-multa.

É o voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.